Tribunal: TJPA
Processo: 0819854-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819854-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANA DE SOUZA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

agravo de instrumento. Direito processual civil. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Endereço contratual. Validade da constituição em mora. Contrato eletrônico. Validade da assinatura digital. Tarifas bancárias. Capitalização diária de juros. Manutenção da liminar de busca e apreensão
.
Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, na legalidade do contrato eletrônico assinado digitalmente, na suposta abusividade de tarifas bancárias e na capitalização diária de juros, bem como na manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

III.

Razões de decidir:

3.

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, cumprindo o requisito exigido pelo Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento pelo destinatário.

4.

Quanto ao contrato eletrônico, a assinatura digital é válida, nos termos do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não sendo obrigatória a certificação pela ICP-Brasil.

5.

A eventual abusividade de tarifas bancárias e a inclusão de seguro não descaracterizam a mora do devedor.

6.

Ademais, a capitalização de juros não se revela abusiva, pois não há previsão contratual de periodicidade diária.

IV.

Dispositivo e tese
:

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA DE SOUZA MOREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0889222-12.2024.8.14.0301), ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, DETERMINO a busca e a apreensão do veículo objeto desta ação, com especificações constantes nos autos, podendo se realizar em domingos e feriados, ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido no art. 212, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 5º, inciso Xl, da Constituição Federal, autorizados o arrombamento e a força policial, se necessários.

Automóvel: Veículo.

Marca: Nissan.

Modelo: Kicks 1.6. Sense.

Cor: Preta.

Ano/Modelo: 2021/2022.

Placa: QVO5B43.

Chassi: 94DFCAP15NB101424.

Renavam: 1262148054.”

Nas razões recursais, contesta o fato de o processo de primeiro grau estar tramitando em segredo de justiça. Sustenta a ausência de notificação extrajudicial válida, sob o argumento de que a comunicação foi recebida por terceiro. Defende que a instituição financeira deveria ter esgotado todos os meios para comprovar a entrega, inclusive por meio de intimação via edital ou protesto em cartório.

Além disso, impugna a validade do contrato firmado eletronicamente, alegando que a assinatura digital nele inserida não possui certificação válida nos termos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Sustenta que a ausência dessa certificação compromete a autenticidade da assinatura e, consequentemente, a legalidade do contrato.

O agravante também argumenta que o contrato incluiu indevidamente um seguro, configurando venda casada. Questiona a legalidade da cobrança dessa e de outras tarifas, sob a alegação de que são abusivas. Contesta, em especial, a tarifa de cadastro e registro do contrato.

Sustenta, ainda, que a capitalização diária de juros é ilegal e abusiva.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão registrada sob ID 23778578, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, cuja decisão foi desafiada pelo recurso de Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões tanto ao Agravo de Instrumento quanto ao Agravo Interno, nas quais a parte agravada pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, resta prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

O presente recurso trata de decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

Passo à análise dos argumentos apresentados no recurso.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, ainda que tenha havido irregularidade na tramitação em segredo de justiça, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, uma vez que a agravante exerceu seu direito de recorrer.

No que se refere à suposta irregularidade na notificação extrajudicial, sob a alegação de que o aviso de recebimento foi recebido por terceiro, não assiste razão ao recorrente. Isso porque, conforme previsto no contrato de financiamento, a correspondência foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual e o fato de ter sido recebida por pessoa diversa do agravante não invalida a notificação. Ademais, o entendimento consolidado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual.

Transcrevo o precedente qualificado:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Dessa forma, inexiste irregularidade na constituição em mora do devedor fiduciante.

No que tange à alegação de invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura autenticada, esta também não merece prosperar. Consta dos autos que o documento foi assinado digitalmente, sendo plenamente válido. Nos termos do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, admite-se a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, independentemente de certificação digital emitida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Quanto à exigência de apresentação do contrato original na instrução da ação de busca e apreensão, igualmente não se verifica qualquer irregularidade, uma vez que o contrato foi formalizado em meio eletrônico.

No que concerne à alegação de abusividade na cobrança de encargos acessórios, como venda casada de seguro, tarifa de cadastro e registro, ainda que tais encargos venham a ser afastados, isso não tem o condão de descaracterizar a mora. Assim, a análise dessas questões revela-se impertinente neste momento processual.

Por fim, não há abusividade na capitalização diária dos juros, uma vez que inexiste previsão contratual expressa dessa periodicidade.

Diante dessas razões, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025